Tribunal: TJMT
Processo: 1013808-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013808-14.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (EMBARGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (EMBARGANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo apelado para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra

contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, acolheu a preliminar de coisa julgada material e desproveu o recurso de agravo de instrumento
interposto pelo Município de Tangará da Serra.

O embargante alega que a decisão apresenta omissão, uma vez que não se manifestou quanto à majoração dos honorários de sucumbência anteriormente fixados, restando, pois, inobservado a previsão do art. 85, §1o e §11, do CPC

Verbera que é devida a fixação de verba honorária recursal, omitida na decisão embargada, em favor do patrono do ora embargante.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (págs.01/04 – id.n.37535967).

Não há contrarrazões (certidão – pág.44-id.n.

42951953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra contra o acórdão que acolheu a preliminar de coisa julgada material e desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1013808-14.2019.8.11.0000, aduzindo omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85 do CPC.

Da análise dos autos verifica-se que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Tangará da Serra foi desprovido, à unanimidade, pelo colegiado, mantendo-se o cumprimento da sentença em trâmite em primeiro grau, no qual foram fixados honorários advocatícios em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Destarte, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão no particular, merecendo a necessária integração.

Ocorre que, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
quando o recurso interposto pela parte que saiu vencida na demanda é desprovido, mostra-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau
em favor do patrono da parte vencedora,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivoslimites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento

Logo, deve ser majorada a verba sucumbencial fixada no cumprimento de sentença em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
observando o trabalho adicional realizado em grau recursal
, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

(...)

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ.

(...)
AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,DJe 12/11/2019)

No caso dos autos, o proveito econômico é inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no

mínimo de 10% (dez) e máximo de 20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a complexidade da matéria e o tempo exigido do profissional, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados no cumprimento de sentença para a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que foi vencedor na fase recursal.

Ante o exposto,
acolho os embargos
opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra para sanar o vício de omissão, no sentido de majorar os honorários recursais devidos ao patrono da parte ora embargante para R$2.000,00 (dois mil reais) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020